Tribunal: TJDFT
Processo: 0709150-16.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. AVÓS PATERNOS. CARÁTER COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR.
1. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais (Súmula 596 do STJ).
2. Não é possível a fixação de alimentos avoengos, no caso concreto, se provado que o genitor não está impossibilitado de prestar alimentos à filha adolescente.
3. Negou-se provimento ao apelo.